Tribunal: TJSP
Processo: 1511738-42.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511738-42.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
BATISTA DA SILVA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso de Alexandre Batista da Silva Santos, para reduzir a pena de seis
(6) anos de reclusão, além do pagamento de seiscentos (600) dias-multa, mantendo-se
no mais a respeitável sentença. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511738-42.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1511738-42.2019.8.26.0228
Apelante: Alexandre Batista da Silva Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.036
O ora apelante foi denunciado pela prática de tráfico ilícito de
entorpecente (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), em razão de fato ocorrido no dia 14 de
maio de 2019, no período noturno, por volta das 22h08, quando policiais militares, em
patrulhamento de rotina na Rua Bento Freitas, altura do número 29, República, nesta
Capital, avistaram o acusado em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. O acusado tentou
fugir, mas foi abordado, sendo localizado em seu poder 8 invólucros plásticos contendo
cocaína, com massa total de 5,5g e durante a fuga dispensou 72 invólucros plásticos
contendo maconha, com massa total de 74,96g, entorpecentes que determinam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 699 dias-multa.
Inconformado, apelou, buscando a absolvição, argumentando
com a fragilidade das provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de
tráfico para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Pleiteou, ainda, em caráter
subsidiário, a fixação da pena-base no mínimo legal, a diminuição da fração de aumento
adotada na segunda fase da dosimetria, e a modificação do regime inicial para de
cumprimento de pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls. 118-124).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao recurso (fls. 133-140).
É o relatório.
Silente no inquérito (fl. 6), em juízo, com depoimento
gravado em mídia audiovisual, negou o delito, admitindo estivesse com duas porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511738-42.2019.8.26.0228 -Voto no
3
cocaína para seu consumo e ao ser abordado “entrou em desespero” e correu, não sabendo
a procedência das porções de maconha apresentadas pelos policiais.
No entanto, foi desmentido pelos policiais civis, Frederico e
Diego, porquanto reafirmaram as circunstâncias da abordagem, a fuga do réu, a localização
da cocaína em seu poder, bem como a maconha dispensada por ele durante a fuga
(depoimento audiovisual).
A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 7), exame de constatação provisória (fls. 15-17) e exame químico
(fls. 57-59).
Assim, as provas colhidas nos autos indicam a
responsabilidade criminal do apelante pelo crime de tráfico de drogas.
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
depoimento de policiais militares, quando em harmonia com as demais provas dos autos,
como no caso deste processo, pode fundamentar decreto condenatório. Suas palavras não
foram inquinadas de dúvida. Nesse sentido, não havia motivo e nenhum foi demonstrado,
para que o incriminassem falsamente.
Ressalte-se, a norma penal encartada no artigo 33 da Lei
11.343/06 traz em seu bojo várias ações que podem caracterizar o delito de tráfico. Logo,
não seria necessário que o agente fosse preso vendendo a droga, tampouco, portando
quantia em dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de traficância
fossem encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a posse desse material ilícito é
suficiente para realização do crime do artigo 33 da lei especial.
Portanto, não há como se acatar a tese da absolvição por
insuficiência de provas, tampouco o pedido para desclassificação. Aliás, o fato do apelante
declarar a condição de usuário não o impediria de, também, comercializar a droga, conduta
corriqueira até como forma de sustentar o vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511738-42.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Portanto, autoria e materialidade do tráfico estão bem
caracterizadas pelas provas trazidas ao processo.
Contudo o cálculo das penas merece reparo. A sanção foi
fixada acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa, porque o réu ostenta duas condenações por roubo. No entanto, na condenação
referente ao Processo no 0048585-40.2017 há recurso pendente de julgamento. Já a
condenação no Processo no 0060690-11.2001 não consta o trânsito em julgado. Portanto,
impossível considerar qualquer um deles como antecedente desabonador. Há presunção
constitucional de inocência para ações em andamento, conforme o art. 5°, LVII da
Constituição Federal.
Desse modo, melhor solução, partindo-se do mínimo,
mantém-se o acréscimo em 1/5 aplicado na sentença, porquanto o réu é reincidente
específico, conforme certidões de fls. 329 e 330 (Processos 0004060-68.2015 e
00466313-44.2015), restando as penas definitivas em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa,
no piso.
O regime prisional está bem fundamentado, sendo o único
adequado à justa reprovação do delito, mormente por se tratar de réu reincidente específico.
Portanto, somente para a redução da pena, acolhe-se o
recurso.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao apelo de Alexandre
Batista da Silva Santos, para reduzir a pena de seis (6) anos de reclusão, além do
pagamento de seiscentos (600) dias-multa, mantendo-se no mais a respeitável sentença
recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator